Tribunal: TJSP
Processo: 1009516-45.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Plano de saúde. Alegação de violação aos limites do pedido. Vício verificado. Sentença que determinou a manutenção do plano de saúde até a alta definitiva do autor, enquanto que na inicial se pleiteou exclusivamente a vedação da extinção do vínculo pelo ajuizamento da presente demanda, a tanto então reduzido o decisum. Pretensões veiculadas pelo autor em sede de contrarrazões que não se

Ementa:
Plano de saúde. Alegação de violação aos limites do pedido. Vício verificado. Sentença que determinou a manutenção do plano de saúde até a alta definitiva do autor, enquanto que na inicial se pleiteou exclusivamente a vedação da extinção do vínculo pelo ajuizamento da presente demanda, a tanto então reduzido o decisum. Pretensões veiculadas pelo autor em sede de contrarrazões que não se admitem. Matéria apontada que não pode ser enquadrada como resultado de erro material. Sentença revista no ponto aduzido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009516-45.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelado JOSE CAETANO
FLOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1009516-45.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
Apelado: JOSE CAETANO FLOR (Justiça Gratuita)
Juíza: Dra. Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Voto n. 21.445

Plano de saúde. Alegação de violação aos limites do
pedido. Vício verificado. Sentença que determinou a
manutenção do plano de saúde até a alta definitiva do autor,
enquanto que na inicial se pleiteou exclusivamente a vedação
da extinção do vínculo pelo ajuizamento da presente demanda,
a tanto então reduzido o decisum. Pretensões veiculadas pelo
autor em sede de contrarrazões que não se admitem. Matéria
apontada que não pode ser enquadrada como resultado de
erro material. Sentença revista no ponto aduzido. Recurso
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 313/318) que julgou procedente a ação, para o fim de
tornar definitiva a tutela antecipada concedida a fls. 35/38, em que se
determinou à ré o fornecimento do medicamento Nivolumabe, nos moldes
prescritos a fls. 27. Na mesma ocasião, condenou a ré a arcar com danos
morais, arbitrados em R$10.000,00. Diante da total sucumbência da
requerida, foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais, além
de honorários arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Opostos
embargos
de
declaração
(fls.
319/324), foram estes acolhidos (fls. 367/371), determinando-se à ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
3
manutenção do contrato até a alta definitiva do autor.
Sustenta a apelante, em sua irresignação (fls.
416/422), que os limites do pedido foram ultrapassados pelo Juízo de origem
ao acolher os embargos declaratórios, determinando a manutenção do vínculo
contratual até a alta definitiva do autor. Assevera que o autor apenas pleiteou
a vedação de extinção do vínculo pelo ajuizamento da presente demanda, e
não que o contrato continuasse ativo independentemente de qualquer motivo
até a sua alta médica. Requer a declaração de nulidade da sentença.

Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 457/475), suscitando o apelado preliminar de não
conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade e a necessidade de
aplicação de multa por litigância de má-fé. As contrarrazões foram aditadas a
fls. 539/543, alegando o apelado que foi requerida a fixação da verba
honorária com base no proveito econômico obtido, o que não foi corrigido na
origem. Destaca que a alegação de erro material não preclui, podendo ser
suscitada a qualquer tempo. Defende que os valores do medicamento estão
inseridos na condenação, constituindo proveito econômico em seu favor.
Requer a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% do valor do proveito
econômico obtido, que corresponde a R$136.668,00. Pleiteia também a
condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais, em 20% do valor
total da condenação.
É o relatório.
Não há dúvida de que o apelo se deva voltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
4
especificamente contra as razões da sentença recorrida. Deve atacar seus
fundamentos. Na lição de Araken de Assis, a respeito dos requisitos ao
atendimento do que considera ser o princípio da dialeticidade, “é preciso que
haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.” (Manual
dos Recursos, 3a ed., RT, p. 103). Neste sentido, confiram-se os precedentes
desta Câmara: Apelação 9170031-22.2008.8.26.0000, Relator Des. Luiz
Antonio de Godoy, j. 06/03/2012; Apelação 0163376-13.2010.8.26.0100,
Relator Des. Rui Cascaldi, j. 04/12/2012.
Dito de outro modo, mesmo por imposição
do preceito do artigo 1.010, inciso III, do CPC, a apelação deve conter as
razões do inconformismo, assim atacando, específica e justificadamente, os
fundamentos da sentença recorrida, com o que não se compadece a mera
reprodução da tese antes desenvolvida, na inicial ou na contestação.
Mas, com efeito, no caso vertente a ré
identificou expressamente seus pontos de discordância com os fundamentos
da sentença, especificamente quanto à violação aos limites do pedido, de todo
modo tendo o autor, sintomaticamente, apresentado resposta rebatendo esta
tese recursal, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
No mais, respeitado o entendimento do MM.
Juízo de origem, a sentença merece reparo.
Com efeito, verifica-se a violação aos limites
do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
5
O autor pleiteou, a fls. 20 da origem, fosse
“garantido que o contrato de assistência médica não seja rescindido em
virtude da propositura desta ação”. Reiterou, tal como inicialmente posto,
este mesmo pleito a fls. 290. Ou seja, em nenhum momento requereu a
vedação de extinção do contrato por qualquer outro motivo ou que se
estendesse até a alta médica.
Sentenciado o feito (fls. 313/318), e sem que
houvesse apreciação a respeito, o autor opôs embargos de declaração (fls.
319/324), reiterando, ipsis litteris, o pedido feito a fls. 20.
O Juízo de origem, porém, ao acolher os
embargos (fls. 367/371), integrou a sentença para dispor, uma vez constando
do documento a fls. 25 que a validade do plano se encerrará no dia
31.08.2019, e diante do quadro do autor, sobre a manutenção do vínculo
contratual existente entre as partes até a alta médica definitiva do autor.
Vê-se, portanto, evidentemente ultrapassado
os limites do pedido. O autor, insista-se, nunca postulou a respeito ou discutiu
o término do contrato por qualquer fundamento que não o ajuizamento da
presente ação contra a ré; menos ainda com base no documento de fls. 25.

Sendo assim, a sentença ultrapassou os limites
do pedido cominatório ao vedar à ré qualquer rescisão contratual, impondo a
manutenção da avença até o término do tratamento. Por isso é o caso de se
trazer a sentença aos lindes do pedido. Ou, mesmo se considerasse havida
extrapetição, de todo modo caberia, com o mesmo resultado, a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
6
regra do art. 1.013, §3o, II do CPC.
Assim, tendo-se em vista a impossibilidade da
rescisão contratual pelo simples fato de o autor pretender a cobertura de
procedimento indevidamente recusado pela ré, seu pedido é neste ponto
procedente. E mesmo se diga ausente qualquer intento demonstrado de
rescisão em razão do ajuizamento, dado o antecedente de demanda anterior a
necessidade de nova propositura, e condenação nos termos expostos assume
caráter preventivo e se justifica por isso.
Eventual rescisão contratual por qualquer
outro fundamento que não o aqui discutido deverá ser discutido em ação
própria.
Provido o recurso de apelação da ré para se
reconhecer a violação aos limites do pedido, inviável qualquer aplicação de
multa por litigância de má-fé pretendida pelo autor.
Também não prospera a pretensão do apelado,
porquanto manifestada em contrarrazões menos ainda cabendo aditá-las,
dada a preclusão consumativa , quanto aos honorários contratuais, que foram
textualmente rejeitados a fls. 370, sem recurso a respeito. Não é a resposta o
instrumento adequado para a insurgência.
Quanto aos honorários sucumbenciais, fixados
sobre o valor da condenação e que o autor quer ver arbitrados sobre o
proveito econômico, insiste-se igualmente em que o autor deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
7
recorrido; que não lhe cabe aduzir a matéria em defesa, menos ainda em
inviável aditamento de resposta já apresentada; e que não se trata de erro
material, mas se havido de julgamento sobre o arbitramento, a atrair
recurso próprio, se assim entende a parte.
Sobre o erro material, vale a lição de
Humberto Theodoro Jr., remetendo ainda a Luis Guilherme Aidar Bondioli,
no sentido de que é aquele manifesto, visível, facilmente verificável, que
“consiste na ́dissonância flagrante entre a vontade do julgador e a sua
exteriorização; num defeito mínimo de expressão que não interfere no
julgamento da causa e na ideia nele veiculada.`”. (grifo acrescido) (Curso de
Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.,
pg. 1.067). Evidentemente, nada do quanto diga com a escolha da base de
cálculo dos honorários, tal como o fez o julgador.
Convenha-se, então, os pontos apontados pelo
apelado não podem ser enquadrados como meros erros materiais; e menos
ainda, reitere-se, de modo a superar a ausência de recurso adequado e a
própria desistência do prazo recursal (fls. 397), homologada a fls. 414.
O cômputo dos valores dos medicamentos
cobertos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi objeto de
embargos de declaração do autor (fls. 319/324). O Juízo de origem, por sua
vez, a fls. 370, destacou que o pedido de reembolso dos gastos com a compra
de medicamentos pelo autor não foram pretendidos na inicial. Contra tal
decisão foram opostos novamente embargos de declaração pelo requerente
(fls. 372/376), asseverando que não pretende o reembolso de medicamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
8
mas sim que o seu valor seja considerado para efeitos de cálculos da verba
sucumbencial. Os embargos foram rejeitados a fls. 389, asseverando o Juízo
de origem que não havia qualquer vício na decisão embargada e que a matéria
nele tratada deveria ser suscitada por meio do recurso adequado. Mas o autor,
conforme já se mencionou acima, no lugar de seguir este caminho e interpor o
recurso cabível, ao contrário, expressamente renunciou ao prazo recursal (fls.
397).
Nada, destarte, há a deliberar a respeito. E
mesmo o agravo de instrumento indicado pelo autor em suas contrarrazões
não deliberou sobre o tema (fls.529/530 e 548/553). No mesmo sentido, a
decisão de fls. 537, indicada pelo apelado (fls. 539), apenas reconheceu como
prejudicados os embargos de declaração de fls. 425/446 em virtude do agravo
de instrumento.
E os embargos dados por prejudicados apenas
tinham como objeto a extensão do recurso de apelação da ré, que se limitou
ao prazo de vigência contratual, enquanto que o Juízo de origem havia
decidido que se pretendia com tal recurso a reforma in totum da sentença.
Ou
seja,
nada
acerca
dos
honorários
sucumbenciais e contratuais, que se pretendem no aditamento às
contrarrazões.
Desta forma, a postulação do autor não
prospera, seja porque não interposto o recurso adequado, seja porque os
equívocos apontados não podem ser considerados erros materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009516-45.2019.8.26.0007 -Voto no 21.445
9
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, mantida a distribuição sucumbencial fixada na origem.
CLAUDIO GODOY
relator